Tribunal: TJDFT
Processo: 0745025-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMENTA. CIVIL, RESPONSABILIDADE CONTRATUAL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA APRESENTADO POR TRANSCOM TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE ANOTAÇÃO NO CERTIFICADO DE REGISTRO. TERCEIRO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. INEFICÁCIA DA TRANSFERÊNCIA PERANTE O CREDOR FIDUCIÁRIO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO JUDICIAL À CIRCULAÇÃO. PERMUTA CLANDESTINA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em embargos de terceiro a qual indeferiu tutela de urgência destinada a manter o agravante na posse de veículo objeto de ação de busca e apreensão. 1.1. No recurso, o agravante sustenta ter adquirido o veículo de boa-fé, mediante permuta, com transferência regularmente registrada no órgão de trânsito, sem anotação de gravame ativo. Argumenta a inaplicabilidade da garantia fiduciária ao terceiro adquirente de boa-fé, invocando a Súmula 92 do STJ e alegando risco de dano grave pela utilização do bem em atividade empresarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em definir: (i) se a ausência de anotação de alienação fiduciária no Certificado de Registro do Veículo torna o gravame inoponível ao terceiro adquirente; (ii) se a transferência realizada sem anuência do credor fiduciário produz efeitos perante este.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propriedade fiduciária somente se constitui com o registro do contrato na repartição competente, com anotação no certificado do veículo, conforme o art. 1.361, §1o, do Código Civil. A ausência de publicidade registral pode sugerir boa-fé na aquisição, mas não afasta a natureza jurídica da garantia, válida entre as partes originárias. 3.1. Apesar da alegação de boa-fé, a transferência do bem sem anuência do proprietário fiduciário é ineficaz perante este, não elidindo sua prerrogativa de retomada do bem em caso de inadimplemento, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
4. Nos autos da ação de busca e apreensão, verifica-se inexistência de ordem judicial de apreensão ou restrição de circulação, afastando o alegado perigo de dano imediato. 4.1. Eventual procedência dos embargos de terceiro assegura a recomposição patrimonial, seja pela devolução do veículo, seja pela indenização equivalente, a afastar o risco de dano irreparável alegado nesta sede de agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A transferência de veículo gravado com alienação fiduciária sem anuência do credor fiduciário é ineficaz perante este, ainda que o adquirente alegue boa-fé. 2. A tutela de urgência depende da demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto, inexistente quando não há restrição judicial vigente ou risco de dano irreversível."
_________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.361, §1o. Código de Processo Civil, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.130.141/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, 2025; TJDFT, APC 20110910225222, Rel. Des. Luciano Moreira Vasconcellos, 5a Turma Cível, DJe 10/03/2014; TJDFT, APC 0709208-55.2024, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJe 03/11/2025; TJDFT, AGI 0718973-19.2025, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe 15/09/2025.